Tribunal: TJES
Processo: 0001316-54.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001316-54.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINETE LIBARDI LOVATO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES DECORRENTES DO ACIDENTE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2. Hipótese em que não foi constatada incapacidade atual para o trabalho ou qualquer redução da capacidade laborativa, decorrente do acidente noticiado, que impossibilite a atividade laboral habitual da segurada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

LUCINETE LIBARDI LOVATO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES, que, nos autos da ação movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-lhe ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

A apelante afirma, em suma, que: 1) a prova pericial não condiz com o seu quadro clínico, comprovado por meio de laudos e exames médicos, que retrata a incapacidade para o exercício de suas funções laborais; 2) faz jus à continuidade do benefício de auxílio-doença outrora deferido, desde a data da cessação indevida, diante das limitações de seus movimentos e da possibilidade de agravamento de suas patologias, destacando ser improvável a sua recuperação; 3) subsidiariamente, em virtude da redução do potencial laboral da sua atividade habitual, pugna pela concessão do auxílio-acidente.

Em resposta, o apelado assinala que não foram comprovados os requisitos necessários à concessão dos benefícios pleiteados.

Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

Na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91
3
).

No caso concreto, a apelante sofreu acidente de trânsito no trajeto do trabalho que lhe garantiu administrativamente o gozo de auxílio-doença acidentário (espécie 91 – fl. 45), de 04/11/2015 (fl. 39) até 24/05/2016 (fl. 40), quando a perícia médica do INSS, após exame físico, não constatou a incapacidade para o trabalho ou para a sua atividade habitual (fl. 16), ao contrário, identificou que o quadro clínico da segurada estava estabilizado, sem qualquer evidência de agravamento e sem qualquer elemento que justificasse o afastamento de sua atividade laboral (fl. 40).

A perícia médica do INSS clarificou a ausência de sequelas decorrentes do acidente laboral, indeferindo também o pedido de reconsideração, após o novo exame físico realizado em 24/06/2016 (fl. 40-v).

Apesar da documentação médica juntada à inicial (fls. 17/28), que possivelmente justificou a concessão e a prorrogação do benefício, e mesmo àquela posteriormente acostada aos autos (fls. 88/89 e 92/93), que evidencia quadro de dor no mesmo joelho esquerdo que foi operado em 2015, com alterações degenerativas, e mesmo alterações no joelho direito e no quadril direito (fls. 94/95), sem relação com o acidente, não se presta a afastar as conclusões do órgão previdenciário.

A prova técnica produzida nos autos (fls. 102/105) elucida a ausência de incapacidade para o exercício das funções habituais da apelante, e, embora aponte de forma genérica sequela, também registra a ausência de importante limitação dos movimentos articulares, e não evidencia eventual redução definitiva da capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

O laudo de exame de lesões corporais de fls. 128, realizado em 2020, apenas assegurou à apelada o percentual de 25% de debilidade permanente para fins de DPVAT, que, além de não evidenciar redução da capacidade labora, também indica o outro tratamento cirúrgico em 2019, relativo à condromalácia patelar grau VI e tróclea femoral à esquerda, sem relação com o acidente laboral de 2015.

A propósito, o histórico de benefícios previdenciários da apelante indica a percepção de auxílio-doença previdenciário – espécie 31, em períodos posteriores ao acidente narrado nestes autos (fls. 130/145), cuja competência sequer cabe a esta Corte Estadual.

Nesse contexto, deve ser mantida integralmente a r. sentença objurgada, que concluiu pela
“ausência do requisito relacionado à redução da capacidade laboral”
(fl. 156)
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)